Tribunal: TCU
Processo: 013.462/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , o registro tácito do Ato Sisac 10003460-08- 2015-000448-3, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e em determinar o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.462/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Iara de Silva Francisco (XXX.195.174-XX); Maria de Fátima Conceição da Silva (XXX.641.044-XX); Maria de Lourdes de Araújo Silva (XXX.663.324-XX); Severina Florência da Silva Francisco (XXX.518.394-XX); Severina Francisca de Araújo Silva (XXX.566.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.